Tribunal: STF
Processo: HC 197007
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENA-BASE – DROGA – QUANTIDADE – VALORAÇÃO. A quantidade da droga é passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo – artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática referente à percentagem de causa de diminuição resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.